Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os critérios da banca examinadora não são comprovadamente teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir, reservando-se à banca a execução do concurso, nos termos do edital.

2. Os argumentos formulados pelo candidato não são aptos a atenuar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, de modo que é inviável o acolhimento do pleito liminar.

3. Incabível a substituição da banca examinadora na análise do mérito administrativo, que eliminou o candidato do certame por não identificar nele traços fenotípicos de pessoa preta ou parda, sobretudo quando observadas as previsões legais e editalícias.

4. Agravo de instrumento não provido.